Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724456-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento à decisão de ID 15937758, encaminhe-se a nova documentação apresentada pela credora no ID 16037120. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto